Tribunal: TJES
Processo: 0011821-96.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0011821-96.2020.8.08.0035
Juízo de origem: [indicar juízo de origem]
Recorrente: Victória da Conceição Pinto
Recorrido: Ministério Público Estadual
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO NO ATO DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. DIREITO À AMPLA DEFESA. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 266 DO CPP. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Victória da Conceição Pinto contra decisão que não reconheceu a tempestividade de recurso de apelação, sob o argumento de que a recorrente, ao ser intimada da sentença, indicou novo advogado, independentemente da juntada de procuração nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside na validade da nomeação de defensor no ato da intimação da sentença, sem a juntada de procuração, e os reflexos desse ato sobre o prazo para a interposição do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 266 do Código de Processo Penal prevê que o acusado pode indicar defensor no ato do interrogatório, suprindo a necessidade de procuração. No entanto, essa norma deve ser interpretada de forma restritiva, especialmente quando a nomeação ocorre tardiamente, após a instrução processual e no momento da intimação da sentença.
4. A ausência de procuração formal nos autos pode comprometer o direito de defesa do acusado, pois o advogado nomeado pode não ter pleno conhecimento do processo ou das condições adequadas para sua atuação.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a prevalência da ampla defesa sobre formalidades processuais, conforme a Súmula 705 do STF, que permite o conhecimento de recurso interposto pela defesa, ainda que o réu tenha renunciado ao direito de recorrer.
6. O prazo para interposição do recurso deve ser contado a partir da ciência do advogado regularmente constituído nos autos, o que não ocorreu no caso em análise.
7. Diante da irregularidade, a nulidade do ato deve ser reconhecida, garantindo-se a reabertura do prazo para a interposição do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para determinar a reabertura do prazo para interposição do recurso de apelação, garantindo-se a ampla defesa.

Tese de julgamento
: "1. A nomeação de advogado pelo acusado no ato de intimação da sentença não supre a necessidade de procuração formal nos autos quando não há demonstração inequívoca da aceitação pelo profissional. 2. A ampla defesa deve ser garantida com a reabertura do prazo para a interposição do recurso de apelação."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código de Processo Penal, art. 266; Súmula 705 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 705; TJES, [indicar jurisprudência específica, se houver].

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011821-96.2020.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VICTORIA DA CONCEICAO PINTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO NO ATO DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. DIREITO À AMPLA DEFESA. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 266 DO CPP. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Victória da Conceição Pinto contra decisão que não reconheceu a tempestividade de recurso de apelação, sob o argumento de que a recorrente, ao ser intimada da sentença, indicou novo advogado, independentemente da juntada de procuração nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside na validade da nomeação de defensor no ato da intimação da sentença, sem a juntada de procuração, e os reflexos desse ato sobre o prazo para a interposição do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 266 do Código de Processo Penal prevê que o acusado pode indicar defensor no ato do interrogatório, suprindo a necessidade de procuração. No entanto, essa norma deve ser interpretada de forma restritiva, especialmente quando a nomeação ocorre tardiamente, após a instrução processual e no momento da intimação da sentença.
4. A ausência de procuração formal nos autos pode comprometer o direito de defesa do acusado, pois o advogado nomeado pode não ter pleno conhecimento do processo ou das condições adequadas para sua atuação.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a prevalência da ampla defesa sobre formalidades processuais, conforme a Súmula 705 do STF, que permite o conhecimento de recurso interposto pela defesa, ainda que o réu tenha renunciado ao direito de recorrer.
6. O prazo para interposição do recurso deve ser contado a partir da ciência do advogado regularmente constituído nos autos, o que não ocorreu no caso em análise.
7. Diante da irregularidade, a nulidade do ato deve ser reconhecida, garantindo-se a reabertura do prazo para a interposição do recurso de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para determinar a reabertura do prazo para interposição do recurso de apelação, garantindo-se a ampla defesa.

Tese de julgamento
: "1. A nomeação de advogado pelo acusado no ato de intimação da sentença não supre a necessidade de procuração formal nos autos quando não há demonstração inequívoca da aceitação pelo profissional. 2. A ampla defesa deve ser garantida com a reabertura do prazo para a interposição do recurso de apelação."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código de Processo Penal, art. 266; Súmula 705 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 705; TJES, [indicar jurisprudência específica, se houver].

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0011821-96.2020.8.08.0035

RECORRENTE:

VICTÓRIA DA CONCEIÇÃO PINTO

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, a acusada VICTÓRIA DA CONCEIÇÃO PINTO interpôs recurso em sentido estrito requerendo o recebimento do recurso de apelação, visto que, não atuava na defesa da acusada e somente foi contratada pelos familiares da acusada em 21/03/2023, requerendo assim, a nulidade da decisão de fl. 194 e, consequentemente, nova intimação para apresentar recurso de apelação.

O ilustre Promotor de Justiça ressaltou em suas contrarrazões que muito embora não houvesse sido juntada procuração nos autos para formalizar a constituição da mencionada causídica nestes autos, tal irregularidade foi sanada quando a própria ré indicou o nome da advogada que a patrocinaria.

O magistrado a quo, ao proceder ao juízo de retratação,
manteve integralmente a decisão combatida
(
Id. 10948136
), reiterando a necessidade da custódia provisória do recorrente.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que exarou parecer no
evento nº
11036937
, manifestando-se no sentido do
improvimento do recurso
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito recursal.

O cerne do presente recurso está atrelado a validade da manifestação do acusado, por ocasião da sua intimação da sentença, quando afirma estar representado em juízo por advogado, ainda que não haja procuração nos autos.

A irresignação postada pela defesa está atrelada, não a ausência de intimação da sentença,
mas quanto
a inexistência de procuração nos autos, posto que, após ser regularmente intimada da sentença, iniciou tratativas junto à família para a defesa da sua constituinte.

Eminentes pares, após me debruçar sobre o feito, entendo que com razão da defesa nos autos, conforme passo a expor o meu entendimento.

Decerto que a norma do artigo 266 do CPP, onde consta que o acusado, no ato do seu interrogatório pode indicar o nome do seu defensor, o que, em suma, supriria a necessidade da procuração, após algumas reflexões sobre o direito de defesa do recorrente e a necessidade de ser preservada a ampla defesa, não pode servir de base a decisão objurgada que obstou, no presente caso,
o conhecimento do apelo.

Há uma fragilização do direito de defesa quando o judiciário, no sentido de dar celeridade ao processamento do feito, considera, como no presente caso, válida para todos os fins a indicação, no ato da intimação da sentença, do seu novo advogado, à luz do que dispõe o artigo 266 do CPP.

É que no caso em análise, todo o trâmite processual já foi desenvolvido, com toda a fase instrutória, superadas as alegações finais, e, diante da renúncia de advogado anterior, ou mesmo quando promovida a defesa pela Defensoria Pública, a parte acabou por indicar,
apenas
no ato de intimação da sentença pelo oficial de justiça, como seu defensor, profissional diverso daquele que, até então, promovia a sua defesa.

Ou seja, este novo advogado, ainda que intimado pelo
D
iário após a indicação pelo acusado, como feito regularmente pela serventia e seguindo a praxe forense
no feito em análise
,
pode
desconhecer
em que estágio
encontra-se
o processo, suas pecu
liaridades,
e
a possível complexidade

que pode lhe impor
horas de profundo estudo para elaborar, se este for o caso, alguma irresignação nos autos.

Essas são somente algumas das situações do processo que podem ser lançadas na responsabilidade de um advogado que sequer teve contato com o acusado, não tendo, e neste ponto passo a analisar também a necessidade da remuneração do ilustre profissional, condições de negociar valores que lhe serão devidos pelo labor desenvolvido.

É certo que aquela possibilidade de afastar a necessidade de procuração decorrente do antigo ato de interrogatório no limiar do processo não pode ser acatada sem que se analise a profundidade de seus reflexos a depender do estágio do processo, levando-se em conta, também, a necessidade do preparo do profissional de advocacia que terá a responsabilidade de prosseguir na defesa
d
o réu.

A norma jurídica possui, como já sedimentado na doutrina, formas de ser interpretada, e aquela descrita no artigo 266 do CPP deve sofrer uma interpretação restritiva, sob pena de ocasionar prejuízos ao princípio da ampla defesa e impedir o acusado de qualquer possibilidade de revisão de sua sentença,
in casu
, contrária ao
s
seus interesses.

Tomando como base a Súmula 705 do STF
1
, podemos observar que a jurisprudência tem entendido pela
preponderância, em razão do direito à ampla defesa constitucionalmente garantido, do conhecimento do recurso quando o acusado renuncia ao seu direito de recorrer, mas a defesa apresenta razões de irresignação.

Tal postura reforça, não somente o acolhimento da defesa técnica, mas que os artigos que sobre ela tratam sejam todos analisados a luz dos fundamentos constitucionais, o que garante uma interpretação teleológica pautada naquela interpretação restritiva, mas, também, na necessidade de se observar o
estudo do caso pela
defesa que foi nomead
a
.

Assim, a despeito da intimação perpetrada no diário trazendo luzes sobre a nomeação do ilustre patrono que subscreve o apelo, entendo que o ato não pode afastar o pressuposto de admissibilidade pertinente a tempestividade do recurso, quando não presente a procuração no contexto dos autos.

Ocorre que a norma processual também não traz em sua redação, como
dies a quo
para a contagem do prazo, a juntada do instrumento assinado pelo réu. Esse ato processual não está positivado como termo inicial de contagem dos cinco dias para a interposição do apelo extremo, razão pela qual, no presente caso, entendo por acolher a necessidade do advogado ser intimado para dizer se aceita a nomeação e, então, in
iciar-se
o prazo legal.

Entretanto, como já consta nos autos, a peça de irresignação, entendo por dar provimento ao presente recurso para que seja o feito processado em primeiro grau até as contrarrazões
por parte do Ministério Público
e remessa do feito a esta corte, prestigiando o direito de ampla defesa do acusado.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento.

É como voto.

03

1
Obter dictum

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)